Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil.
2- Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem o supre.
3- Na questão, a fixação de alimentos em 2 salários mínimos atendem às necessidades do alimentando e possibilidades atuais do alimentante.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.